Tribunal: TJDFT
Processo: 0719754-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. O mero fundamento de resolução omissa e contraditória não viabiliza o acolhimento dos aclaratórios.
3. A lei não exige a utilização da via integrativa com o intuito de pré-questionamento em outros recursos.